Tribunal: TJMT
Processo: 1035216-69.2018.8.11.0041
Relator(a): RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão julgador: RODRIGO ROBERTO CURVO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2024-07-09
Data de publicação: 2024-07-17

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

Número Único
:

1035216-69.2018.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Anulação de Débito Fiscal]
Relator:
Des(a).
RODRIGO ROBERTO CURVO

Turma Julgadora:

[DES(A). RODRIGO ROBERTO CURVO, DES(A). HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, DES(A). JOSE LUIZ LEITE LINDOTE]

Parte(s):

[ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (APELANTE), AMBEV S.A. - CNPJ: 07.526.557/0019-39 (APELADO), LUIZ GUSTAVO ANTONIO SILVA BICHARA - CPF: 021.129.347-40 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

A
PELAÇÃO CÍVEL
–
AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL
– EX
TINÇÃO DO FEITO SEM RESOLUÇÃO DE
MÉRITO –

QUIT
A
ÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO PELA VIA ADMINISTRATIVA
–
DESISTÊNCIA DA AÇÃO – RECOLHIMENTO DO VALOR DE 10% (DEZ POR CENTO) DO DÉBITO AO FUNJUS
– HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS – AMPARO NO ART. 120, DA LEI COMPLEMENTAR N. 111/2002 – VEDAÇÃO DA COBRANÇA -
BIS IN IDEM
– RECURSO NÃO PROVIDO.

1.
Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios.

2. Recurso não provido.

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Cuida-se
de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra
sentença
proferida pelo Juízo d
a Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT)
que, nos autos da
ação anulatória de débito fiscal
n.
1035216-69.2018.8.11.0041
ajuizada
por

AMBEV S.A.
,

homologou o pedido de desistência formulado pela parte autor
a,
julg
ando
extinto o feito
, sem resolução de mérito,
nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

E ainda,
o juízo singular
deixou de fixar

verba
honorária

diante d
o

pagamento
administrativo
pela parte autora
,
por meio do
fundo de aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da
Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

Como causa de pedir recursal sustenta a parte a
pelante
a necessidade de reforma da
sentença
, haja vista que
o ônus sucumbencial no caso de desistência de ação autônoma é da parte
que deu causa à lide, conforme o artigo 90 do Código de Processo Civil.

Com base nesses fundamentos, pugna pelo provimento do recurso para r
eformar
a
sentença recorrida
,
condenando a parte autora ao pagamento dos honorários sucumbenciais
.

A parte apelada apresentou contrarrazões no Id.
211138722
, pugnando pelo não provimento do recurso.

A d. Procuradoria-Geral de Justiça deixou de emitir parecer (Id.
218690688
).

É o relatório.

VOTO

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como visto do relatório,
cuida-se de recurso de apelação cível interposto por
ESTADO DE MATO GROSSO
, contra sentença proferida pelo Juízo da Vara Especializada de Execução Fiscal da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação anulatória de débito fiscal n. 1035216-69.2018.8.11.0041 ajuizada por
AMBEV S.A.
,

homologou o pedido de desistência formulado pela parte autora, julgando extinto o feito, sem resolução de mérito, nos termos do artigo 485, inciso IV, do Código de Processo Civil.

E ainda, o juízo singular deixou de fixar verba honorária diante do pagamento administrativo pela parte autora, por meio do fundo de aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS).

Pois bem.

Extrai-se dos autos que a parte ora apelada ajuizou ação de anulação de ato administrativo em face do Estado de Mato Grosso, requerendo
a
declaração de nulidade
dos lançamentos dos créditos tributários discutidos nos processos administrativos n.
5205555/2013, 5205552/2013, 5205554/2013, 5211392/2013, 5214059/2013, 5235081/2013
, além do reconhecimento da inexigibilidade dos
TAD ́S (termos de apreensão e depósito) n.

10720182, 10720250, 10720583, 10737390, 10741689 e 10792715
indicad
o
s na
petição
inicial.

Após apresentação de contestação, o
a
utor requereu a desistência da ação, diante d
o pagamento integral dos
TAD ́S n. 10720182, 10720250, 10720583, 10737390, 10741689 e 10792715,
conforme

termo
de confissão
e parcelamento
de débito

pela via administrativa
(
Id. 211138693)
.

Na sentença
, o d. Juízo
a quo
homologou o pedido de desistência da ação,
entretanto
, deixou de arbitrar honorários advocatícios, nos seguintes termos:

“(...)

Ante o exposto, JULGO EXTINTO o processo, para que produza seus jurídicos e legais efeitos, sem resolução de mérito, com fulcro no art. 485, IV, do Código de Processo Civil/2015.

Custas previamente recolhidas pela parte autora.

Sem condenação na verba honorária diante do pagamento administrativo.

Da jurisprudência:

E M E N T A

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO FISCAL – QUITAÇÃO VIA EXTRAJUDICIAL - DESISTÊNCIA DA AÇÃO HOMOLOGADA PELO JUÍZO A QUO – EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DE MÉRITO - HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO DE BIS IN IDEM – RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO. SENTENÇA MANTIDA. Embora o art. 90 do Código de Processo Civil (CPC) disponha que, a parte desistente deve arcar com as despesas processuais e honorários advocatícios, no concreto, restou comprovado o recolhimento de honorários em 10% ao Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS) quando da quitação da dívida na via administrativa. Com efeito, não há que falar em condenação ao pagamento da verba honorária, sob pena de configuração de bis in idem.
( TJMT
- N.U 1024856-41.2019.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo,
Julgado em 16/11/2021,
Publicado
no DJE 02/12/2021) – grifos acrescidos.

Após o trânsito em julgado, arquivem-se estes autos, com as baixas e demais formalidades de estilo.
”

Com efeito, observa-se
que o pedido de desistência da ação anulatória ajuizada pela
parte
apelada, deu-se em razão da quitação da dívida pela via administrativa (Id. 211138693).

Na hipótese, a parte
a
pelada realizou pagamento da dívida n
o montante
de R$
621.906,05
(
seiscentos e vinte e um mil novecentos e seis reais e cinco centavos
) e
d
o fundo de aperfeiçoamento dos serviços jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado (FUNJUS)
no valor de R$
62.190,60
(
sessenta e dois mil cento e noventa reais e sessenta centavos
)
, ou seja, 10% (dez por cento) sobre o valor total do crédito tributário.

Sobre o assunto, sabe-se que o Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado de Mato Grosso (FUNJUS) tem previsão legal no artigo 120, da Lei Complementar estadual n. 111, de 1º de julho de 2002, da seguinte forma:

"Art. 120 - O Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos da Procuradoria-Geral do Estado - FUNJUS é constituído pelos seguintes recursos:

I -
honorários
de 10% (dez por cento) devidos na cobrança dos créditos tributários ou não tributários, ajuizados ou não
, inclusive nos parcelamentos;

II -
honorários
advocatícios fixados a qualquer título, em favor do Estado;

III - taxas e outros emolumentos cobrados pelos serviços prestados pelos órgãos da Procuradoria-Geral do Estado;

IV -
outras
rendas e remanejamentos ou transferências de outras rubricas do orçamento do Estado”.
[
g.n
].

Logo, por evidente que o valor recolhido ao referido fundo substitui o montante que seria fixado pelo juízo a título de honorários advocatícios, não podendo ser novamente fixada, sob pena de
bis in idem
e enriquecimento ilícito da Fazenda Pública.

Sobre o tema, eis a jurisprudência do c. Superior Tribunal de Justiça. Vejamos:

“PROCESSO CIVIL. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ARTIGO 543-C, DO CPC. EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL PROMOVIDA PELA FAZENDA NACIONAL. DESISTÊNCIA, PELO CONTRIBUINTE, DA AÇÃO JUDICIAL PARA FINS DE ADESÃO A PROGRAMA DE PARCELAMENTO FISCAL. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS (ARTIGO 26, DO CPC). DESCABIMENTO. VERBA HONORÁRIA COMPREENDIDA NO ENCARGO DE 20% PREVISTO NO DECRETO-LEI 1.025/69.

1. A condenação, em honorários advocatícios, do contribuinte, que formula pedido de desistência dos embargos à execução fiscal de créditos tributários da Fazenda Nacional, para fins de adesão
a
programa de parcelamento fiscal, configura inadmissível bis in idem, tendo em vista o encargo estipulado no Decreto-Lei 1.025/69, que já abrange a verba honorária (Precedentes da Primeira Seção:
EREsp
475.820/PR, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, julgado em 08.10.2003, DJ 15.12.2003;
EREsp
412.409/RS, Rel. Ministra Eliana Calmon, julgado em 10.03.2004, DJ 07.06.2004;
EREsp
252.360/RJ, Rel. Ministro Herman Benjamin, julgado em 13.12.2006, DJ 01.10.2007; e
EREsp
608.119/RS, Rel. Ministro Humberto Martins, julgado em 27.06.2007, DJ 24.09.2007. Precedentes das Turmas de Direito Público: REsp 1.006.682/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 19.08.2008,
DJe
22.09.2008;
AgRg
no REsp 940.863/SP, Rel. Ministro José Delgado, Primeira Turma, julgado em 27.05.2008,
DJe
23.06.2008; REsp 678.916/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 15.04.2008,
DJe
05.05.2008;
AgRg
nos
EDcl
no REsp 767.979/RJ, Rel. Ministra Eliana Calmon, Segunda Turma, julgado em 09.10.2007, DJ 25.10.2007; REsp 963.294/RS, Rel. Ministro Teori Albino Zavascki, Primeira Turma, julgado em 02.10.2007, DJ 22.10.2007; e REsp 940.469/SP, Rel. Ministro Castro Meira, Segunda Turma, julgado em 11.09.2007, DJ 25.09.2007).

(...)

4. Consequentemente, em se tratando de desistência de embargos à execução fiscal de créditos da Fazenda Nacional, mercê da adesão do contribuinte a programa de parcelamento fiscal, descabe a condenação em honorários advocatícios, uma vez já incluído, no débito consolidado, o encargo de 20% (vinte por cento) previsto no Decreto-Lei 1.025/69, no qual se encontra compreendida a verba honorária.

5. In
casu
, cuida-se de embargos à execução fiscal promovida pela Fazenda Nacional, em que o embargante procedeu à desistência da ação para fins de adesão
a
programa de parcelamento fiscal (Lei 10.684/2003), razão pela qual não merece reforma o acórdão regional que afastou a condenação em honorários advocatícios, por considerá-los "englobados no encargo legal de 20% previsto no Decreto-Lei nº 1025/69, o qual substitui, nos embargos, a condenação do devedor em honorários advocatícios".

6. Recurso especial desprovido. Acórdão submetido ao regime do artigo 543-C, do CPC, e da Resolução STJ 08/2008

(STJ. REsp 1143320/RS, Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA SEÇÃO, julgado em 12.5.2010,
DJe
21.5.2010)”.

Nesse sentido, a jurisprudência das cc. Câmaras de Direito Público e Coletivo do e. Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – EXECUÇÃO FISCAL – IPTU - EXTINÇÃO POR QUITAÇÃO INTEGRAL DO DÉBITO – HONORÁRIOS EM FAVOR DA FAZENDA PÚBLICA – IMPOSSIBILIDADE SOB PENA DE CONFIGURAÇÃO BIS IN IDEM - VERBA PAGA ADMINISTRATIVAMENTE – ADESÃO A TERMO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA E PARCELAMENTO - OBRIGAÇÃO SATISFEITA PELA QUITAÇÃO – EXTINÇÃO COM FULCRO NO ART. 924, II DO CPC RECONHECIDA RECURSO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE. SENTENÇA RETIFICADA PARCIALMENTE.

Comprovado o recolhimento dos honorários advocatícios na via administrativa, não há que falar em condenação ao pagamento de nova verba sucumbencial, sob pena de configuração de bis in idem.

Não se tratando de homologação de acordo, mas sim de baixa ante a satisfação da obrigação pela quitação do débito, a extinção do executivo fiscal deve ocorrer com fundamento no art. 924, II do CPC, o que implica na retificação em parte da sentença objurgada”.

(TJMT – N.U 0005153-98.2009.8.11.0007, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, Rel. Des. MÁRIO ROBERTO KONO DE OLIVEIRA, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 29.6.2021,
Publicado
no DJE 14.7.2021).

“RECURSO DE APELAÇÃO - EXECUÇÃO FISCAL – ACORDO EXTRAJUDICIAL COM INCLUSÃO DE HONORÁRIOS AO FUNJUS – PAGAMENTO TOTAL DO DÉBITO - EXTINÇÃO DO FEITO – CUSTAS PROCESSUAIS – DEVIDAS - RECURSO PROVIDO.

1. Os honorários advocatícios recolhidos pelo FUNJUS - Fundo de Aperfeiçoamento dos Serviços Jurídicos - da Procuradoria-Geral do Estado, substitui o valor arbitrado pelo Juízo a título de honorários advocatícios. (...)”

(TJMT – 10339484320198110041 MT, Rel. Desa. MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, Data de Julgamento: 16/.8.2021, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Data de Publicação: 26.8.2021).

Portanto, a
sentença recorrida
deve ser mantida em todos os seus termos.

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra,

NEGO PROVIMENTO
ao recurso, por conseguinte, mantenho
incólume
a conclusão alcançada pelo d. juízo
a quo
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/07/2024